Tribunal: TJMT
Processo: 0001981-29.2016.8.11.0032
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001981-29.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA DA ROCHA - CPF: 041.306.621-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ATAIDE DAVINO DE JESUS - CPF: 772.329.171-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §§ 1º E 4º, I DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE
. A RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DO BEM FURTADO NÃO CONSTITUI, POR SI SÓ, A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PENA
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
INVIABILIDADE
. HOUVE O RECONHECIMENTO, CONTUDO O MAGISTRADO DEIXOU DE APLICAR EM RAZÃO DA SÚMULA 231 STJ. AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPROCEDÊNCIA
. ART. 804 DO CPP, A SENTENÇA OU ACÓRDÃO QUE JULGAR A AÇÃO CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.
RECURSO DESPROVIDO
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DISPÕE QUE EM FURTO QUALIFICADO NÃO INCIDE A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO.

1. A jurisprudência consolidou o entendimento por meio do Tema Repetitivo 1205 que obtém a seguinte redação:
"A
restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só,
motivo suficiente para a incidência do
princípio da insignificância
".

2. Na sentença de piso, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixou de aplica-la em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

4. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). (REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Marcia Regina da Rocha contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Rosário Oeste/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I do Código Penal), à pena de 02 (dois) e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 20 (vinte) dias-multa fixados no mínimo, substituída por penas restritivas direito a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal. (ID 204992823).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição em razão do princípio da insignificância;
b)
reconhecimento da atenuante da confissão;
c)
afastamento das custas processuais. (ID 204992840)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 204992843).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 205492160), sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO –
Pedido de aplicação do princípio da Insignificância. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Isenção do pagamento das custas processuais – Alegações improcedentes – Não incidência do princípio da bagatela – Valor não irrisório – Precedentes do STJ – Confissão espontânea já reconhecida em sentença – Circunstância atenuante genérica não pode reduzir o
quantum
abaixo do mínimo legal – Súmula 231/STJ
–
Impossibilidade de isenção do pagamento das custas processuais – Imposição legal (art. 804 do CPP) – Competência do Juízo da Execução Penal – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a apelante, Marcia Regina da Rocha, praticou o delito de furto na forma qualificada pelo rompimento de obstáculo, para melhor análise, transcrevo a denúncia:

“(...) Consta no Inquérito Policial em epígrafe, que no dia 10 de setembro de 2016, por volta das 21h, na Rua Três, nº 133, Bairro Centro, próximo a residência do prefeito, no município de Jangada/MT, a denunciada MARCIA REGINA DA ROCHA, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, durante repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo (destruição do telhado, janela e porta, conforme auto de constatação em local de crime e fotografias de fls. 17/19), subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistente em 01 (uma) máquina de lavar roupas, marca colormarq pioner e diversas panelas de cozinha, consoante auto de apreensão de fl.21. Apurou-se que, na data dos fatos, a guarnição de policia militar fora informado via telefonema, que uma mulher estaria furtando a residência supracitada e utilizando de um carrinho de mão para o cometimento do ato. De imediato os policiais saíram em diligências, onde encontraram a denunciada MARCIA REGINA DAROCHA, na Rua Laurindo Machado, com os objetos furtados. Ato contínuo, a guarnição deslocou-se ao local do fato, e constataram sinais de violação no telhado, porta e janela, conforme termo de declaração em fls. 05/06. (...)”

(ID 204992819)

Em razão disso, Marcia foi condenada pelo delito de furto qualificado nos termos do artigo 155, §1º e §4, I do Código Penal.

Insurge a defesa pela absolvição da apelante nos moldes do princípio da insignificância, em razão de que os objetos produtos do furto tratam-se de máquina de lavar e panelas de alumínio, de valor ínfimo e frisando que os bens foram devolvidos e portanto não houve prejuízo, contudo, sem razão. Isso porque a jurisprudência consolidou o entendimento por meio do Tema Repetitivo 1205 que obtém a seguinte redação:

"
A
restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só,
motivo suficiente para a incidência do
princípio da insignificância
".

Dessa forma, não merece acolhimento o fundamento do princípio da insignificância no presente caso, por conseguinte, não há que se falar em absolvição por não constituir o fato infração penal.

No tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ressalto que o juiz de primeira instância havia reconhecido, mas deixou de aplica-la corretamente em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dito isso, o juiz de primeira instância entendeu pela incidência do repouso noturno no crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo. Contudo, atento detidamente aos autos, verifico que neste ponto a sentença merece ser reformada, isto porque, em recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça estabelece que a causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal não incide no crime de furto na forma qualificada, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.
2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Feito essas considerações, passo a readequar a dosimetria:

Na primeira fase, utilizo-me dos mesmos fundamentos da sentença de piso, fixando a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda etapa, não há circunstância agravante, contudo, presente a atenuante da confissão a qual deixo de atenuar em razão do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, ausentes as causas de diminuição, afasto a causa de aumento do §1º do artigo 155 do Código Penal, razão pela qual,
passo a tornar definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §2º, “c” do Código Penal, aplica-se o regime inicial aberto.

Presentes os requisitos autorizadores dispostos no artigo 44, §2º do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos a serem definidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Quanto à alegada hipossuficiência do apelante, ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A condenação em custas processuais decorre de ordem legal
(CPP, art. 804).
Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento
, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante todo o exposto, nego provimento da apelação interposta. Contudo, com providência
de ofício
, passo a tornar a pena definitiva do crime de furto qualificado em 2 (dois) anos no regime aberto e 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos a serem definidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025